Tribunal: TJSP
Processo: 1015924-29.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BARUERI. MOTORISTA.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Concessão de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com base nos arts. 72 e 76 da 277/11. Admissibilidade. Insalubridade em grau máximo constatada por prova técnica que tem amparo nos demais elementos dos autos e foi produzida por profissional de confiança do juízo, equidistante das partes, sob o crivo do

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BARUERI. MOTORISTA.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Concessão de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com base nos arts. 72 e 76 da 277/11. Admissibilidade. Insalubridade em grau máximo constatada por prova técnica que tem amparo nos demais elementos dos autos e foi produzida por profissional de confiança do juízo, equidistante das partes, sob o crivo do contraditório.

INTERVALO INTRAJORNADA. Pagamento de horas extras, em razão da supressão de intervalo intrajornada. LCM 381/16 que institui banco de horas. Autor que, enquanto for servidor ativo do Município, poderá usufruir em dias de folga.

HONORÁRIOS PERICIAIS. Honorários periciais fixados em decisão anterior, e não na sentença. Município que não interpôs recurso em momento oportuno. Preclusão configurada. Recurso não conhecido nesse ponto.

RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.